Tribunal: STF
Processo: ADI 1907
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-18
Data de publicação: 1999-02-18

Ementa:
EMENTA: Impugnação de expressões da Medida Provisória
nº 1.723-98 (convertida na Lei nº 9.717-98), que dispõe sobre regras
gerais dos regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos  da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, bem como
dos militares dos Estados e do DF, prevendo a contribuição
concorrente de inativos e pensionistas.
Pedido prejudicado em razão da superveniente
promulgação da Emenda Constitucional nº 20-98, que alterou
substancialmente o teor original do § 6º do art. 40 da Lei
Fundamental.